Tribunal: STF
Processo: RHC 59609
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-02
Data de publicação: 1982-03-02

Ementa:
RECURSO DE "HABEAS CORPUS". DEFENSOR LEIGO. DEFICIÊNCIA NA DEFESA.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE - ART. 75, I E II, E SEU PARAGRAFO ÚNICO DA
LEI 4215/63. EXCESSO DE PRAZO. PREJUDICADA A ALEGAÇÃO.
SUPERVENIENCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.